Tribunal: STF
Processo: Rcl 59544
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO AUTÔNOMO DE CARGAS CONTRATADO NOS TERMOS DA LEI N. 11.442/2007. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Magazine Luiza S/A, em 3.5.2023, contra decisão proferida pela Décima Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região na Reclamação Trabalhista n. 0010170-56.2019.5.15.0120, pela qual se teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.



O caso



    2. Em 10.11.2021, o juízo da Segunda Vara do Trabalho de Jaboticabal/SP reconheceu o vínculo de emprego entre a Magazine Luiza S/A e Jorge Luiz Martins, sob estes fundamentos:



    “DO VÍNCULO DE EMPREGO: 



    Alega o Reclamante que foi empregado da Reclamada, na função de motorista, pelo período de 06/05/2002 a 21/11/2017, sem a devida anotação do contrato de trabalho em sua CTPS, tendo sido dispensado sem a justa.



    A Reclamada, por sua vez, nega totalmente os fatos relativos à existência de vínculo de emprego, como expôs o Autor em sua inicial. Afirma que o autor prestou serviços à reclamada na modalidade de autônomo. Aduz que de 2002 a 2009 celebrou a prestação de serviços na modalidade verbal, ao passo que a partir de 2009 celebraram contrato de prestação de serviços, na modalidade escrita. 



    Pois bem. Para a formação do vínculo de emprego, são necessários os seguintes elementos: pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação, consoante arts. 2º e 3º da CLT.



    A pessoalidade decorre trabalho prestado diretamente pelo trabalhador, não podendo fazer se substituir por outra pessoa, exceto em determinadas ocasiões e desde que haja o consentimento do empregador que dirige a prestação de serviços.



    A onerosidade decorre do fato de que o trabalho deve ser remunerado, ou seja, há uma contrapartida.



    Há não-eventualidade quando o empregado trabalha no 
dia-a-dia da empresa, sendo indispensável seu labor diante da necessidade que sua mão de obra insere-se na dinâmica empresarial.



    A subordinação é o estado de obediência que o trabalhador está sujeito em razão de seu contrato de trabalho, ou seja, o empregado está obrigado a atender as ordens lícitas emanadas do empregador para a execução de seu serviço.



    Presentes esses elementos, conclui-se que há formação de vínculo de emprego. (…)



    Diante de todos os fatos analisados, tenho que a não restou comprovada a tese da defesa, pois existem elementos suficientes para este reconhecer a existência de vínculo de emprego, uma vez que o autor estava submetido a jornada controlada pela reclamada, bem como com a impossibilidade de se ausentar do serviço. Ainda, o que mais reforça o convencimento do juízo acerca da relação empregatícia entre as partes é o fato do autor participar de votação de empregado do mês, o que inclusive foi condecorado e seu veículo estar com a logomarca da reclamada. 



    Assim, diante da prova oral, reconheço a existência de vínculo empregatício com a reclamada pelo período de 06/05/2002 a 24/11/2017” (fls. 7-10, doc. 9).



    Contra essa decisão a Magazine Luiza S/A interpôs recurso ordinário, desprovido pela Décima Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região:



    “A relação de emprego é a que se afigura quando da existência dos pressupostos fáticos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, ou seja, quando comprovado que a relação se desenvolve com a presença de pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação jurídica, sendo do empregador os frutos do trabalho, os ônus e riscos decorrentes da exploração da atividade econômica.



    Negado o vínculo empregatício pela parte demandada, mas admitida a prestação de serviços a outro título, na modalidade de prestador autônomo, como ocorreu na hipótese, competia a ela comprovar inequivocamente as alegações que apresentou a respeito, ônus do qual não se desincumbiu. 



    Com efeito.



    É bom que se diga que o profissional autônomo, para que seja enquadrado em tal condição, deve gozar de total autonomia na realização seus misteres, o que restou comprovado não ser o caso dos autos. 



    A prova oral revelou a ocorrência de trabalho pessoal e habitual, realizado mediante subordinação, sendo indene de dúvidas que o reclamante era de fato empregado da reclamada. Veja-se que a própria testemunha da ré declarou em seu depoimento que o reclamante, assim como os demais funcionários tinha horário a ser cumprido (8 às 18h) e, que quem estabelecia o horário dele era o Centro de Distribuição e, que o mesmo não poderia faltar ao serviço sem comunicar qualquer pessoa. E, o depoimento da testemunha ouvida a rogo pelo reclamante vai no mesmo sentido.



      E saliente-se que diante da natureza pessoal e subordinada que se admitiu haver na prestação de serviços não há como se admitir que tenha ocorrido terceirização, como sustentado no apelo da ré.



    Por todo o exposto, presentes os requisitos estabelecidos no artigo 3º da CLT, acertada a r. sentença que reconheceu o vínculo empregatício, determinando a anotação do vínculo em sua CTPS, bem como ao recebimento dos consectários legais que lhe foram deferidos” (fls. 4-5, doc. 4).



    3. A reclamante afirma que “o Tribunal reclamado firmou a competência material da Justiça Laboral, para julgar a demanda que reconheceu a existência de vínculo empregatício de Transportador Autônomo de Cargas – TAC, em seu desfavor, em clara violação ao julgamento da ADC 48/DF” (fls. 2-3, doc. 1).



    Ressalta que o beneficiário da decisão reclamada foi contratado na “condição de motorista autônomo, (...) para a prestação de serviços transporte e entrega de mercadorias do centro de distribuição e clientes, e anexados o contrato de prestação de serviços de distribuição e transporte de mercadorias, regulamento para prestação de serviços de transporte (devidamente assinado) e RPAs” (fl. 3, doc. 1). 



    Esclarece que, “na petição inicial de sua reclamatória trabalhista (ora anexada), o [beneficiário] confessa que ter caminhão próprio, foi requisito para sua contratação, tudo conforme previsto na Lei 11.442/2007. Portanto, preenchidos os pressupostos de referida Lei, temos que a relação havida entre as partes é comercial de natureza civil, e, portanto, incompetente a Justiça do Trabalho. Ou seja, as partes realizaram, de livre e espontânea vontade, a contratação nos moldes autorizados pela Lei 11.442/2007, sendo expressamente afastado o vínculo empregatício” (fl. 4, doc. 1).



    Sustenta que a “Justiça do Trabalho, ao reconhecer o vínculo empregatício, apesar da comprovação dos requisitos da Lei 11.442/2007, deixou dar a eficácia e validade do contrato comercial firmado entre as partes, afrontando diretamente o decidido na ADC 48” (fl. 5, doc. 1).



    Assevera que a “decisão da ADC 48, não é alternativa, é mandatória, ao passo que não permite ao julgador a escolha sobre aplicação da CLT ou da Lei 11.442/2007, quando preenchidos seus requisitos, sendo que a r. decisão, objeto da presente Reclamação, ofende a ordem constitucional (devido processo legal e artigo 114 da CF/88), além da soberania da Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade” (fl. 5, doc. 1).



    Requer “liminar inaudita altera pars, para suspender Reclamatória Trabalhista número 0010170-56.2019.5.15.0120 – 2ª Vara do Trabalho de Jaboticabal, dignando-se a comunicar a suspensão à Egrégia 03ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho” (fl. 6, doc. 1). 



    No mérito, pede ”a procedência da presente reclamação constitucional, para reconhecer a aplicação da Súmula Vinculante 10 do STF, ADC 48 e Lei 11.442/2007, cassando a decisão da Justiça Trabalhista que reconheceu a existência de vínculo de emprego, com a remessa dos referidos autos à Justiça Comum” (fl. 6, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Não se faz necessária manifestação prévia da autoridade reclamada e do beneficiário, por ser a matéria posta nesta reclamação objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, que tem reconhecido, em numerosos precedentes, competir à Justiça comum verificar a existência ou não de relação comercial de natureza civil em processos como o presente. Confiram-se, por exemplo, as decisões proferidas nas Reclamações ns. 46.356, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 23.3.2021; 46.271, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.3.2021; e 45.902, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.2.2021. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao rejeitar a preliminar de incompetência suscitada pela reclamante, afirmando, portanto, a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.



    6. Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 16.4.2020). 



    7. Conquanto o parágrafo único do art. 5º da Lei n. 11.442/2007 tenha sido revogado pela Lei n. 14.206, de 27.9.2021, a norma revogadora não atribuiu à Justiça do Trabalho competência para exame do preenchimento dos requisitos necessários à contratação de transportador autônomo de cargas por proprietários de carga e empresas transportadoras, por se tratar de relação jurídica comercial de natureza cível.



    8. Ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, este Supremo Tribunal reconheceu constitucional a Lei n. 11.442/2007. Concluiu válida a terceirização da atividade-fim de transporte de cargas nela previsto, além de realçar a natureza cível da relação jurídica comercial firmada entre as partes. Naquele julgamento, assentou-se que a relação entre os agentes do setor é comercial, não trabalhista.



    Nesse sentido, afirmou o Ministro Roberto Barroso no voto condutor do acórdão prolatado naquela Ação Declaratória de Constitucionalidade: 



    “Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito” (DJe 5.6.2020). 



    Ao confirmar a constitucionalidade do regime jurídico de contratação e realçar a natureza comercial dos contratos de transporte autônomo de cargas, este Supremo Tribunal afastou a caracterização do vínculo empregatício e, consequentemente, a competência da Justiça do Trabalho. 



    9. Como assinalado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, a apreciação sobre o preenchimento dos requisitos previstos na Lei n. 11.442/2007 (Lei do Transporte Rodoviário de Cargas) por terceiros precede a verificação dos elementos caracterizadores da relação empregatícia. Como afirmado pelo Ministro Relator em seu voto, entendimento contrário conduziria ao esvaziamento da norma reconhecida constitucional.



    Assim, a controvérsia sobre o preenchimento ou não desses requisitos há de ser submetida primeiramente ao exame da Justiça comum e, se não provado o seu preenchimento, ao cuidado da Justiça especializada. A revogação do parágrafo único do art. 5º da Lei n. 11.442/2007, pelo qual se fixava, de forma expressa, a competência da Justiça comum para apreciação da matéria, não altera esse quadro, pois o reconhecimento de sua competência decorre da interpretação sistemática dessa Lei. 



    10. Na espécie vertente, ao afirmar a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação na qual se discute a existência de vínculo empregatício da sociedade empresária com transportador autônomo de cargas, a autoridade reclamada negou aplicação à Lei e descumpriu o proclamado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. As Turmas do Supremo Tribunal Federal têm decidido neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48/DF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 47.643-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, da qual fui Redatora para o acórdão, Primeira Turma, DJe 16.11.2021). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3º, DO CPC/2015. ATO RECLAMADO QUE VIOLA A SÚMULA VINCULANTE 10 E O JULGADO NA ADC 48/DF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão reclamado afastou a aplicação dos arts. 2º, 4º e 5º da Lei 11.442/2007, no que diz respeito à impossibilidade de formação de vínculo empregatício entre o transportador autônomo e a empresa de transporte rodoviário de cargas, o que caracteriza, no caso, evidente desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e ao julgamento da ADC 48/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. III- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 27.138-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007 disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl n. 48.944-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.3.2022). 



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas: 
Rcl n. 46.317, de minha relatoria, DJe 23.3.2021; Rcl n. 46.069, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.3.2021; Rcl n. 43.982, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.3.2021; e Rcl n. 47.520, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 11.11.2021.



    11. Ressalte-se não se assentar, nesta decisão, a existência de vínculo empregatício ou de relação comercial de natureza civil. Fixa-se, apenas, a competência da Justiça comum para examinar a natureza jurídica da relação estabelecida, nos termos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. Não cabe a este Supremo Tribunal analisar, menos ainda, decidir a natureza e os efeitos da vinculação havida entre a reclamante e o beneficiário.



    12. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela Décima Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região na Reclamação Trabalhista n. 0010170-56.2019.5.15.0120 e determinar a remessa dos autos à Justiça comum para decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora